Tribunal: TJSP
Processo: 0004873-95.2012.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDORES DE BERTIOGA.
Acolhimento da preliminar de revogação da Justiça gratuita - O recolhimento das custas processuais, rateadas entre os 31 autores, não irá comprometer definitivamente o sustento próprio destes, ou de seus familiares.
Inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública - O artigo 345, II, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDORES DE BERTIOGA.
Acolhimento da preliminar de revogação da Justiça gratuita - O recolhimento das custas processuais, rateadas entre os 31 autores, não irá comprometer definitivamente o sustento próprio destes, ou de seus familiares.
Inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública - O artigo 345, II, do Código de Processo Civil de 2015 veda a produção dos efeitos da revelia, já que o direito posto em causa é indisponível.
No mérito, a procedência da ação era de rigor, já que houve o reconhecimento de ofensa ao princípio da isonomia, com a distinção de vencimentos entre servidores da mesma classe, na ADI no 161.859-0/5-00, perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Diferenças pecuniárias que devem ser aquilatadas em fase de execução – Correção monetária e juros de mora de acordo como tema 810 do STF.
Recurso provido em parte.